Tribunal: STF
Processo: ARE 1527224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 2/3):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÁO CRIMINAL. OPERAÇÃO “LUZ NA INFÂÑCIA”. PORNOGRAFIA INFANTIL. COMPARTILHAR E ARMAZENAR ARQUIVOS COM CONTEÚDO DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelante condenado nas penas dos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90, em razão de armazenar e compartilhar arquivos contendo fotos e cenas de pornografia infantil pela plataforma P2P, pelo aplicativo “Shareaza”. 



    2. Tem-se como provada a materialidade quando os documentos contidos nos autos apontam que foram encontrados aproximadamente 5.500 arquivos de imagem e vídeo no disco rígido e 3.000 arquivos também de imagem e vídeo no notebook do acusado. 



    3. Comprovada a autoria do acusado preso em flagrante, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, durante a denominada “Operação Luz na Infância”, enquanto disponibilizava, transmitia, distribuía e armazenava arquivos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 



    4. Não há que se alterar a dosimetria da pena feita nos termos dos arts. 59 e 68 do CP. Modificação, todavia, do regime inicial de cumprimento da pena, para o aberto. 



    5. Apelação parcialmente provida (item 4).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XXXIV e XXXV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, em peça confusa e desconectada dos fundamentos do acórdão recorrido, busca-se a absolvição do recorrente por insuficiência probatória (eDOC 32). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na deficiência de fundamentação na preliminar de repercussão geral, (ii) na ofensa reflexa à CF/88, e (iii) na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que foi articulado no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente